Tribunal: STF
Processo: RE 75882
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-21
Data de publicação: 1973-05-21

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUA INCIDENCIA E A PARTIR DA
AVALIAÇÃO, QUANDO POSTERIOR A LEI QUE A INSTITUIRA.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE A MINGUA DE SEU ÚNICO
PRESSUPOSTO, O DISSIDIO PRETORIANO.
III. APLICAÇÃO DO R. I., ART. 305 (SÚMULA N. (291.)